Tribunal: TJMT
Processo: 0000947-60.2018.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000947-60.2018.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEAM FERREIRA DA SILVA - CPF: 079.997.541-96 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MPEMT - POCONÉ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – OMISSÃO – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA NÃO ANALISADAS PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL – REGIME PRISIONAL EXPRESSAMENTE ANALISADO –
OMISSÃO CARACTERIZADA NA PONDERAÇAO DA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE [4KG DE COCAÍNA] – CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – JULGADO DO STJ – OMISSÃO RECONHECIDA – ARESTO DO TJMT –
RECURSO PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

O
quantum
de pena imposta [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão], a primariedade, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável [culpabilidade pelo transporte em ônibus], bem como a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida [4kg de cocaína], a qual mostra-se considerável, mas não se revela exorbitante, recomendam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 502.410/MS).

“Tratando-se de Embargos de Declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isto não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.”
(TJMT, ED no 32130/2010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000947-60.2018.8.11.0028 – COMARCA DE POCONÉ

EMBARGANTE: MINISTERIO PÚBLICO

EMBARGADO: GEAM FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora provido, por unanimidade, a Apelação Criminal no 0000947-60.2018.11.0028
(ID 27164950).

O embargante sustenta não ter sido analisada a natureza e a quantidade da droga para estabelecimento do regime inicial fechado.

Pede o provimento para suprir a omissão e, por conseguinte, estabelecer o regime inicial fechado (ID 28547482).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no
0000947-60.2018.8.11.0028,
esta e. Primeira
Câmara Criminal
concluiu pelo cabimento do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena por tráfico de drogas,
nos termos da seguinte premissa (ID 29980464):

“Sobre o regime, a primariedade, a pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos e a existência da maioria das circunstâncias judiciais favoráveis recomendam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).”

O regime prisional foi expressamente analisado, mas sem a valoração da natureza e quantidade da droga [4kg de cocaína] apreendida (Lei no 11.343/2006, art. 42).

Assim sendo, reconhece-se a omissão apontada.

Vejamos.

O
quantum
de pena imposta [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão], a primariedade, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável [culpabilidade pelo transporte em ônibus], bem como a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida [4kg de cocaína], a qual mostra-se considerável, mas não se revela exorbitante, recomendam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 502.410/MS - Rel. Ministra Laurita Vaz – 2.8.2019).

Anote-se que, em apreensão de 5kg de cocaína, o c. STJ manteve o estabelecimento do regime semiaberto (AgRg no AREsp no 675.690/SP - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior – 4.12.2015).

Nesse quadro jurisprudencial, estes Embargos de Declaração devem ser providos para sanar esse ponto omisso, mas sem efeito modificativo do acórdão impugnado.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la. Contudo, isso não implicará, em tese, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.”
(ED no 32130/2010 - Relator: Des. Marcio Vidal - 8.6.2010)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para sanar a omissão, mas sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020